Tribunal: TJSP
Processo: 2133428-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação ao Tráfico de drogas, Ameaça e Lesão Corporal – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar – Paciente com filho menor – Decisão proferida pelo C.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação ao Tráfico de drogas, Ameaça e Lesão Corporal – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar – Paciente com filho menor – Decisão proferida pelo C. STF no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP que, em relação a casos de mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, concedeu a ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício – Caso concreto que deveras se insere nas "situações excepcionalíssimas" previstas na decisão do C. STF – Precedente do C. STJ, posterior ao advento do art. 318-A do CPP, que demonstra persistir a possibilidade de se manter a prisão preventiva, não domiciliar, quando configuradas tais "situações excepcionalíssimas" - Ordem denegada.